Tribunal: STF
Processo: ARE 1441492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. JULGAMENTO IMEDIATO DOS DEMAIS PEDIDOS. TEORIA DA CAUSA MADURA.



    A Constituição Republicana positiva como princípio e garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que lhe garantam tramitação célere (artigo 5º, LXXVIII, inserido pela EC nº 45/2004). Na linha desse preceito constitucional, o CPC consigna em seu artigo 1.013, § 3º, que “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no artigo 485”, o qual trata de casos em que não houve resolução de mérito. A partir da interpretação sistemática desse Código, com fundamento nos artigos 355, I, e 1.013, § 3º, doutrina e jurisprudência nacionais consagram que a aplicação do dispositivo é mais ampla, de modo a abranger casos de extinção do processo com resolução de mérito, desdeque a questão seja exclusivamente de direito ou de fato e de direito, que esteja em condições de imediato julgamento. Desse modo, não há como se acolher a tese recursal no sentido de que o TRT, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, não poderia ter deferido de imediato pedidos referentes ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º salários, FGTS acrescido da indenização de 40%, saldo de salários e aviso-prévio, bem como indenização do seguro desemprego. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.



    VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. 



    A Corte de origem, a partir do exame da prova oral e documental produzidas nos autos, constatou a existência de vínculo de emprego entre as partes, afastando, assim, a alegação de que o autor atuou como sócio efetivo, com amplos poderes, sendo eleito como diretor da empresa sem qualquer subordinação. Consignou, para tanto,que: “ao contrário do alegado na defesa, o reclamante não se responsabilizava pelos riscos do negócio, caindo por terra a existência de autonomia na forma propalada pela ré, ou que fosse diretor, porquanto recebia valores fixos (salários), indenização de despesas com transporte (vale transporte), bem como gastos com hospedagens e almoço. A constituição da empresa serviu somente para par aparência de legalidade à fraude dos direitos trabalhistas. Aplicação do artigo 9º da CLT. O autor não prestava serviço por conta própria, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. Está configurado o vínculo de emprego previsto nos artigos 2° e 3° da CLT porquanto demonstrados concomitantemente os elementos legalmente exigidos, quais sejam: não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação”. Especificamente quanto à alegação de falsidade da prova testemunhal, registrou nos embargos de declaração que: “a alegação de que a testemunha do autor é imprestável como meio de prova em razão de haver amizade íntima não se sustenta, porquanto a suspeição nem sequer foi invocada na audiência e os documentos não comprovam a alegada amizade. Eventual contradição entre os documentos e o depoimento é matéria para consideração da prova no seu conjunto, mas jamais de invalidade do depoimento”. E, quanto à alegada confissão de que era diretor estatutário sem vínculo de emprego, bem como a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 269 do TST, a Corte de origem expressamente afastou tal condição, ao afirmar, quando do exame dos embargos de declaração, que: “os documentos que a ré apresentou para demonstrar a condição de diretor estatutário sem vínculo de emprego servem apenas para dar ares de legalidade à fraude trabalhista. Não há outras questões a serem consideradas quanto à prova documental. Ademais, o autor não confessou que era diretor estatutário sem vínculo”. Nesse contexto, a alegação da ré, em sentido contrário, encontra óbice na Súmula nº 126 desta Corte, porque se baseiam em premissa fática contrária àquela registrada no acórdão regional, de modo que seu exame demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, procedimento vedado nesta instância superior. Agravo conhecido e não provido.



    INDENIZAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    A Corte de origem, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, limitou-se a deferir de imediato os pedidos referentes ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º salários, FGTS acrescido da indenização de 40%, saldo de salários e aviso-prévio, bem como indenização do seguro desemprego. Não houve exame, assim, acerca dos requisitos para fins de percepção do referido benefício. Não foram opostos embargos de declaração a esse respeito. Assim, nesse ponto, o apelo encontra óbice na ausência do prequestionamento a que se refere a Súmula nº 297 do TST. Agravo conhecido e não provido.



    JUSTIÇA GRATUITA. 



    A decisão regional foi proferida com amparo do § 3º do art. 790 da CLT, segundo qual a simples declaração, sob as penas da lei, de que “não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família” é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. Ademais, a decisão encontra-se em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 4º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Agravo conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 170, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 28/10/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente